Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-23.2016.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-23.2016.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAIMUNDO ALVES DA SILVA - CPF: 896.068.333-72 (APELADO), FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), CLAUDILENI SOARES TEIXEIRA 38321988814 - CNPJ: 20.596.661/0001-39 (APELANTE), CLAUDILENI SOARES TEIXEIRA - CPF: 383.219.888-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Cognição limitada. Rediscussão de mérito. Rejeição
.

I. Caso em exame

Recurso de embargos de declaração oposto ao acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de cancelamento de protesto indevido, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, ao saneamento de erro material no julgado. Não se destinam à rediscussão de mérito ou revisão da interpretação jurídica já consolidada.

4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e precisa acerca da validade da citação por edital, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 256, §3º, do CPC.

5. O inconformismo da parte recorrente em relação ao posicionamento adotado não caracteriza nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, não é exigido que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que as questões essenciais sejam devidamente analisadas.

7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, restando evidente a tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, inexistentes no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLAUDILENI SOARES TEIXEIRA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001229-23.2016.8.11.0108, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante para manter inalterada a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de “
Cancelamento de Protesto Indevido c/c Pedido Liminar e Danos Morais
”

(Proc. nº 0001229-23.2016.8.11.0108 - Cód. 53304), ajuizada contra o embargante por RAIMUNDO ALVES DA SILVA, julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento do protesto, no valor de R$ 450,00, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 236560996).

O embargante alega que o v. acórdão é contraditório
, pois “
a dinâmica dos autos não observou a disposição inserta no artigo 256, §3º do CPC e o entendimento da Corte Superior sobre o tema, os quais asseveram que a parte somente poderia ser considerada em local incerto ou ignorado quando esgotadas todas as tentativas de localização ou, ao menos, após terem sido realizadas diligências mínimas no sentido de encontrar o endereço da embargante”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. nº 256595174).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 259168677, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica do apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Tanto assim o é que, ao fazer menção as supostas questões omissas que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, o embargante invoca diversas normas para alegar que o v. acórdão padece de omissão por não ter enfrentado ou analisado a questão à luz de tais normas,

com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica e para fins de prequestionamento, como confessado.

Sobre a arguição de nulidade de citação a r. decisão assim se pronunciou:

“
O art. 238 do CPC dispõe que a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”; é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp nº 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar “
quando desconhecido ou incerto o citando
;” (I), ou,
“
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;”, e “
nos casos expressos em lei
” (III), e o §3º dispõe que o
“
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público
s”.

Em 05/08/2016, a ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais foi ajuizada pelo apelado contra o apelante, e inicialmente foi tentada a citação pessoal do apelante no endereço declinado nos autos pelo apelado (cf. Id. nº 99036976 – pág. 144), contudo, o Oficial de Justiça não obteve êxito por não localiza-lo no endereço fornecido (Rua Carlos Maringuela, nª 450, conjunto Habitacional Jardim Odete II, na cidade de Itaquaquecetubas/SP), certificando que “ainda indaguei moradores das proximidades sem êxito” (Id. 236560989 - Pág. 34).

Posteriormente, no interesse da localização do devedor, o apelado diligenciou no sentido de localização do réu, tendo o Juízo deferido a realização da citação do réu por edital (cf. Id. 236560989 – Pág. 34).

Prosseguiu-se, então, com a citação do réu/apelante por edital, e, de acordo com o que se extrai dos autos, a citação por edital se deu com todas as formalidades legais prescritas para o ato (cf. Id. nº 203518633).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).”.

Se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025